Tribunal: TJSP
Processo: 1019789-85.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou a consumidora em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou a consumidora em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever da ré de recalcular as prestações, com eventual restituição das quantias pagas a maior, na forma simples, ante a ausência de demonstração de má fé, permitida eventual compensação com parcelas ainda em aberto. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. Declaração de abusividade de cláusula contida em contrato, por si só, não se mostra suficiente para configuração do dano moral. Até então o pagamento das prestações seguia o que havia sido livremente ajustado pelas partes, de modo a não configurar qualquer conduta ilícita da instituição financeira suscetível de reparação. Situação que se traduz em mero aborrecimento e faz parte do cotidiano da vida nos dias atuais. Sentença reformada. Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019789-85.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARIA
APARECIDA GAZIERO GERALDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019789-85.2019.8.26.0071 -Voto no 12021
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1019789-85.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Maria Aparecida Gaziero Geraldo
Apelada: Crefisa S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 12.021
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA
DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados
em patamar muito superior às taxas médias do mercado para
operações semelhantes à época da contratação. Necessidade de
limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou a
consumidora
em
exagerada
desvantagem.
Aplicação
do
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS.
Dever da ré de recalcular as prestações, com eventual restituição
das quantias pagas a maior, na forma simples, ante a ausência de
demonstração de má fé, permitida eventual compensação com
parcelas ainda em aberto. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Declaração de abusividade de cláusula contida em contrato, por si
só, não se mostra suficiente para configuração do dano moral. Até
então o pagamento das prestações seguia o que havia sido
livremente ajustado pelas partes, de modo a não configurar
qualquer conduta ilícita da instituição financeira suscetível de
reparação. Situação que se traduz em mero aborrecimento e faz
parte do cotidiano da vida nos dias atuais. Sentença reformada.
Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Ação de revisão de contrato cumulada com pedidos
de repetição de indébito e indenização por dano moral, julgada improcedente
pelo MM. Juiz João Augusto Garcia, com a condenação da parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade processual
que lhe foi concedida, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019789-85.2019.8.26.0071 -Voto no 12021
3
sentença. Sustenta a abusividade da taxa de juros, pois supera excessivamente
a média de mercado para a época da contratação. Alega seu direito à repetição
em dobro do indébito e à concessão de indenização por dano moral. Pleiteia a
reforma da sentença e a procedência da ação.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de rito ordinário para revisão de contrato de
empréstimo pessoal, repetição dos valores pagos de forma indevida e
percepção de indenização para reparação do dano moral sofrido.
Em resposta, a ré arguiu preliminar de inépcia da
petição inicial e, no mérito, sustentou a licitude das cláusulas contratuais
impugnadas, pois ajustadas sem nenhum vício que as maculasse.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
O exame do apelo se restringirá às questões
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado ao
julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante ensina a
súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas”.
A apelação comporta parcial provimento.
Respeitado o entendimento do d. magistrado a quo,
a hipótese é de procedência parcial da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019789-85.2019.8.26.0071 -Voto no 12021
4
Não se desconhece o entendimento de que as taxas
de juros cobradas pelas instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de
12% ao ano, previsto no Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), e preceituado pela
súmula no 596, do C. Supremo Tribunal Federal.
Porém, na hipótese dos autos, restou claro que a
apelada impôs à apelante situação de exagerada desvantagem, ao estipular e
cobrar juros remuneratórios sabida e abusivamente acima das taxas médias de
mercado praticadas para operações financeiras semelhantes à época da
contratação.
Fácil se chegar à essa conclusão pela leitura do
contrato no 021780015479, copiado a folhas 108 e seguintes, no qual se vê
que foram aplicadas ao empréstimo pessoal ajustado entre as partes, taxas de
juros à razão de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano.
Nesse compasso, deve ser observada a orientação
traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.061.530-RS, firmou a seguinte tese:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES
DE
OFÍCIO.
(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica
abusividade;
c)
São
inaplicáveis
aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
as
peculiaridades do julgamento em concreto (...)” (STJ, 2a
Seção, Recurso Especial no 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019789-85.2019.8.26.0071 -Voto no 12021
5
Andrighi, j. em 22/10/2008) (destaquei).
É essa justamente a hipótese dos autos.
As taxas de juros impostas pela instituição
financeira à apelante, sobrelevam em demasia as taxas médias de mercado
para a época em que o empréstimo ajustado entre as partes foi contratado.
Tal fato é suficiente para caracterizar a prática de
abusividade contratual, que colocou o consumidor em desvantagem
exagerada.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“RECURSO

Deserção
Situação
não
ocorrente Não incidência do art. 99, § 5o, do CPC
Conhecimento. REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO
EMPRÉSTIMO PESSOAL Limitação da taxa de juros
Cabimento, nas especiais circunstâncias Taxas exigidas
que se mostraram abusivas Observância da taxa média de
mercado
divulgada
pelo
BACEN
nas
épocas
das
contratações Verbas de sucumbência mantidas Recursos
desprovidos” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1001890-12.2018.8.26.0103, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 24/06/2019).
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Mútuo
bancário - Alegação de necessidade da oitiva de preposto da
Crefisa - Desnecessidade, uma vez que comprovado o débito
na forma documental - Preliminar afastada. MÚTUO
BANCÁRIO - Empréstimo consignado - (...) Valores,
contudo, que exorbitam em muito a taxa média do Banco
Central, devendo ajustar-se a ela, possibilitando-se a
compensação dos valores já comprovadamente pagos -
Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente
provido para se ajustar os valores devidos à taxa média do
Banco Central, nos termos da fundamentação, compensando-
se os valores comprovadamente pagos, invertendo-se a
sucumbência” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1001693-91.2017.8.26.0297, Rel. Des. Mendes
Pereira, j. em 29/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019789-85.2019.8.26.0071 -Voto no 12021
6
“CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL

TAXAS DE JUROS PRÉ FIXADAS TAXAS DE JUROS
PRATICADAS PELO BANCO DA ORDEM DE 22% AO
MÊS E ANUAL DE 987,22%, QUE SE REVELAM
EXCESSIVAMENTE
ONEROSAS,
EXIGINDO
DO
CONSUMIDOR
VANTAGEM
MANIFESTAMENTE
EXCESSIVA, INCOMPATÍVEIS COM A BOA-FÉ OU A
EQUIDADE - PRÁTICA ABUSIVA VEDADA PELA LEI No
8.078/90
-
NECESSIDADE
DE
PROCEDER
AO
RECALCULO DA DÍVIDA, UTILIZANDO-SE A TAXA
MÉDIA DE MERCADO DE 140,9% AO ANO, PUBLICADA
PELO BACEN, PRECEDENTES DESTE E. TJSP MULTA
PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA
CONCEDIDA

A
APELANTE
COMPROVA
O
CUMPRIMENTO DA LIMINAR, COM O DEPÓSITO DA
DIFERENÇA DAS PARCELAS NA CONTA DO AUTOR
MULTA AFASTADA - SENTENÇA PROCEDENTE DADO
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011373-22.2017.8.26.0032, Rel. Des. Lucila Toledo, j. em
23/04/2018).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO BANCÁRIO (MÚTUO)
LIMITAÇÃO DA
TAXA DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO

PROVA DOCUMENTAL DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS. De fato, os juros cobrados
equivalem a 22% ao mês e 987,22% ao ano, sendo evidente a
abusividade. RECURSO PROVIDO” (TJSP, 38a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1000004-53.2019.8.26.0196,
Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. em 30/05/2019).
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional.
Juros remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de
mercado (19% ao mês.). Abusividade existente. Devolução,
na forma simples, da diferença entre a taxa devida e aquela
considerada abusiva. Necessidade. Ação procedente. Recurso
provido para esse fim” (TJSP, 11a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1025167-27.2016.8.26.0071, Rel. Des.
Gilberto dos Santos, j. em 14/09/2017).
“REVISÃO - Contrato bancário - Empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019789-85.2019.8.26.0071 -Voto no 12021
7
pessoal
Alegação de abusividade na taxa de juros
contratada Sentença de improcedência Insurgência
Acolhimento - Abusividade configurada
Taxa de juros
cobrada no instrumento existente entre as partes muito
superior à média apontada para a data da contratação -
Determinação para se limitar a taxa de juros à média do
mercado, indicada pela autora, com recálculo das prestações
e devolução, de forma, simples, dos valores efetivamente
pagos em maior valor pela autora, com correção monetária
desde cada desembolso e juros de mora desde a citação
Sentença reformada para julgar a demanda procedente -
Recurso provido” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008056-09.2017.8.26.0196, Rel. Des. Jacob
Valente, j. em 28/05/2018).
“APELAÇÃO - Ação de revisão de contrato
bancário c/c repetição de indébito
Sentença de
improcedência
Recurso do autor
Acolhimento

Preliminares afastadas Impugnação específica da sentença
e ausência de cerceamento de defesa - Comprovação da
abusividade dos juros aplicados
Taxas de juros
remuneratórios contratadas que ultrapassam o dobro da taxa
média aplicada no período de celebração da avença,
conforme Bacen
Excessividade
Precedente STJ

Aplicação da taxa média Repetição do indébito Sentença
alterada Recurso provido” (TJSP, 14a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1004287-87.2018.8.26.0218, Rel. Des.
Achile Alesina, j. em 16/05/2019).
“Contratos bancários reconhecida abusividade
das taxas de juros remuneratórios cobradas pela CREFISA,
muito superiores à média de mercado possibilidade de
revisão dos contratos
recálculo das parcelas dos
empréstimos de acordo com as taxas médias de mercado
divulgadas
pelo
BACEN
à
época
das
respectivas
contratações, com compensação de valores cobrados a maior
danos morais afastados recurso parcialmente provido”
(TJSP, 16a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1004267-19.2018.8.26.0664, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. em
28/11/2018).
No tocante ao dano moral, em que pese a situação
desagradável pela qual passou a apelante, não se vislumbra a sua ocorrência.
Isso porque, a declaração de abusividade de cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019789-85.2019.8.26.0071 -Voto no 12021
8
contida no contrato firmado entre as partes, por si só, não se mostra suficiente
para configuração do dano moral.
Embora tenha sido demonstrada a abusividade da
taxa de juros remuneratórios pactuados, os quais deverão se limitar à taxa
média de mercado, até então o pagamento das prestações seguia o que havia
sido livremente ajustado pelas partes, de modo a não configurar qualquer
conduta ilícita da instituição financeira suscetível de reparação.
Não há se falar em dano moral, pois a situação
vivida pela apelante, embora possa se traduzir em circunstância desagradável,
geradora de desconforto, não caracteriza dano moral, pois não ultrapassa a
barreira do mero aborrecimento.
O dano moral é reflexo da dor, vexame, sofrimento
ou humilhação. Foge à normalidade e interfere intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, de modo a lhe causar irremediável
aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porque
corriqueiros e inerentes à vida em sociedade. Fazem parte da normalidade do
dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar.
Situações efêmeras que não rompem o equilíbrio
psicológico do indivíduo, como é o caso, não justificam um pedido de
indenização.
Entendimento diverso implicaria em indevida
banalização do dano moral, a ensejar o ajuizamento de ações judiciais em
busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“REVISIONAL
CONTRATO BANCÁRIO

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Limitação da taxa de juros
Cabimento, nas especiais circunstâncias Taxas exigidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019789-85.2019.8.26.0071 -Voto no 12021
9
que se apresentaram abusivas Observância da taxa média
de mercado divulgada pelo BACEN na época da contratação
Dano moral Ausência de dano à honra do autor
Indenização descabida
Recurso parcialmente provido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1003178-32.2019.8.26.0047, Rel. Des. Vicentini Barroso, j.
em 11/10/2019) (destaquei).
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO -
Empréstimo pessoal - Pactuação que se deu de forma livre,
em que os juros e as parcelas foram previamente fixados, não
havendo sequer alegação de que tenha ocorrido vício social
ou de consentimento - Em que pese ser possível a cobrança
de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano
e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras
(Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução
dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen -
Pacto prevendo a incidência de juros remuneratórios de 22%
a.m. e 987,22% a.a., muito superiores à média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil, de 8,33% a.m. e
216,09% a.a., para o mesmo período e modalidade de
empréstimo pessoal - Abusividade manifesta que autoriza a
redução (art. 51 do CDC) - Precedente do STJ - Dano moral
- Não ocorrência - Mero dissabor que não enseja abalo
emocional indenizável - Sucumbência recíproca - Recurso
parcialmente provido a fim de fixar o percentual de juros
remuneratórios incidentes no contrato descrito na petição
inicial à taxa média mensal divulgada pelo Bacen,
reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada litigante
com o pagamento das custas processuais em partes iguais e
para arbitrar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 50%
devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono da ré, cuja
exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (arts. 85,
§ 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC)” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1000670-85.2019.8.26.0218,
Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 16/07/2019) (destaquei).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“Ação revisional de contrato bancário

Contratos de empréstimo pessoal. Inépcia da petição inicial
Inocorrência Ausência de formulação de pedido genérico
- Autora apontou na petição inicial as obrigações
controvertidas demonstrando por cálculos o valor que
entendia correto Inicial preenche os requisitos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019789-85.2019.8.26.0071 -Voto no 12021
10
nos arts. 319, 320 e 330, §2o, NCPC Preliminar do réu
rejeitada. Juros remuneratórios Alegação de cobrança em
percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo
BACEN Jurisprudência do STJ no sentido de que "Juros
podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa
média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os
justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova
concreta" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, DJe de 10.3.2009) Contratos de mútuo com juros
de 22% a.m.% e 1000% a.a.; 22,80% a.m. e 1000% a.a.;
20% a.m.% e 819,27% a.a; 17,99% a.m. e 648,04% a.a.;
17,99% a.m. e 648,02% a.a. - Abusividade dos juros
remuneratórios verificada no caso concreto Limitação dos
juros remuneratórios à taxa de mercado para mesma espécie
de contrato divulgada pelo Banco Central do Brasil, na
época de cada contração Sentença mantida - Recurso do
réu negado. Danos morais - Inexistência
Eventual
declaração de cláusula abusiva no contrato, por si só, não
acarreta danos morais
Pagamento das prestações
mediante descontos em conta corrente decorrente de
contrato de empréstimo livremente contraído pelo autor
Sentença mantida - Recurso do autor negado. Negado
provimento aos recursos” (TJSP, 13a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1000052-48.2019.8.26.0572, Rel. Des.
Francisco Giaquinto, j. em 13/08/2019) (destaquei)
“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
REVISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Hipótese em que foi
reconhecida pelo juízo de origem a incidência de juros
abusivos nos contratos de empréstimos firmados entre as
partes Situação que, por si só, não acarreta dano moral
indenizável
Ausência também de comprovação de
qualquer ato eventualmente praticado pela apelada a
ensejar a reparação pleiteada Fato que, ademais, constitui
mero dissabor - Sentença de parcial procedência mantida
Recurso não provido” (TJSP, 17a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1003606-63.2018.8.26.0624, Rel. Des. Paulo
Pastore Filho, j. em 14/01/2019) (destaquei).
“Revisional. Contrato bancário. Sentença de
Improcedência. Apelo do autor. Juros remuneratórios.
Cobrança abusiva que permite a revisão. Juros que
chegaram, no período de normalidade, a 987,22% ao ano.
Abusividade notória. Determinação de revisão para
aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019789-85.2019.8.26.0071 -Voto no 12021
11
Central do Brasil para a mesma modalidade
crédito
pessoal à pessoa física. Repetição de valores devida de forma
simples. Dano moral. Inexistência. Mero dissabor. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido” (TJSP, 21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1000199-49.2019.8.26.0257, Rel. Des. Virgilio de Oliveira
Junior, j. em 20/09/2019).
Dessa forma, a r. sentença deve ser reformada e a
ação julgada parcialmente procedente para se determinar o recálculo das
prestações do empréstimo, mediante aplicação das taxas médias de juros
remuneratórios indicados pelo Banco Central para a época da contratação,
com eventual devolução das quantias pagas a maior pela apelante, na forma
simples, ante a ausência de demonstração de má fé da instituição financeira, e
permitida eventual compensação com parcelas ainda em aberto.
Com a procedência parcial da ação, a sucumbência
passa a ser recíproca, em igual proporção, no tocante às custas e despesas
processuais, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
Quanto aos honorários advocatícios, ante a vedação
prevista no parágrafo 14, do artigo 85, da Lei Adjetiva Civil, arbitro-os em
R$ 1.000,00, devidos por cada uma das partes ao d. advogado da parte
adversa, com atualização monetária a contar deste julgamento e respeitada a
gratuidade processual concedida.
No
tocante
ao
arbitramento
de
honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código
de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso (...)”
(STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp
n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019789-85.2019.8.26.0071 -Voto no 12021
12
“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC
de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art.
85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou
não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites
previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo
Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt
do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do entendimento preconizado
pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para se julgar parcialmente procedente a ação e se determinar o
recálculo das prestações do empréstimo ajustado entre as partes, nos termos
da fundamentação. Sucumbência recíproca, em igual proporção, no tocante às
custas e despesas processuais; honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, devidos pelas partes ao d. advogado da parte adversa, respeitada a
gratuidade processual concedida.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator